Tribunal: TJMT
Processo: 1021158-05.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021158-05.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), WALTER BEZERRA DA SILVA - CPF: 726.225.048-53 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS PRÉVIAS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NORMA MUNICIPAL POSTERIOR. IRRETROATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da inércia na adoção de medidas extrajudiciais exigidas para crédito de pequeno valor (R$ 9.349,17), oriundo de IPTU.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 a execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua edição; e (ii) saber se a legislação municipal posterior pode afastar a caracterização de crédito de baixo valor na hipótese dos autos.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no RE 1.355.208/SC exige a adoção de medidas extrajudiciais antes da propositura de execução fiscal de baixo valor. Essa exigência processual tem aplicação imediata aos processos em curso, não violando o princípio da segurança jurídica.
4. A Resolução CNJ nº 547/2024 uniformiza o entendimento e reforça a exigência de providências extrajudiciais como condição para o interesse processual.
5. A Lei Complementar Municipal nº 493/2024, que fixa o valor mínimo de 2 UFP-MT para ajuizamento de execuções fiscais, é posterior à propositura da ação e não pode retroagir para afastar a ausência de interesse de agir verificada.

6. A alegação de desrespeito ao regime de transição previsto na LINDB não procede, pois foi oportunizado prazo adicional para o cumprimento das exigências extrajudiciais, sem manifestação tempestiva do ente municipal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exigência de adoção prévia de medidas extrajudiciais para execução fiscal de pequeno valor, prevista no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, tem aplicação imediata aos processos em curso. 2. Norma municipal posterior à propositura da ação não afasta a incidência do parâmetro nacional de baixo valor nem revoga retroativamente a ausência de interesse processual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 18; CPC, art. 485, IV; LINDB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1.184, Plenário, j. 19.12.2023; CNJ, Resolução nº 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1021158-05.2023.8.11.0003, oriundo de Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 9.349,17, decorrente de IPTU, formalizado pela Certidão de Dívida Ativa nº 1623/2023.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida não deve prevalecer, uma vez que a extinção da execução fiscal com base no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024 não deve ser mantida, pois a propositura da ação ocorreu anteriormente ao julgamento do referido tema de repercussão geral, bem como antes da vigência da mencionada resolução administrativa, o que atrairia o princípio da irretroatividade das normas processuais.

Argumenta, ainda, que o Município de Rondonópolis exerceu sua competência legislativa, assegurada pelo art. 18 da Constituição Federal, ao editar a Lei Complementar Municipal nº 493/2024, a qual alterou o Código Tributário local para fixar como valor mínimo para propositura de execução fiscal a quantia de 2 UFP-MT, atualmente equivalente a R$ 486,98, sendo, portanto, indevido o enquadramento do presente feito como de “baixo valor”.

Sustenta que a imposição do parâmetro de R$ 10.000,00, constante da Resolução CNJ nº 547/2024, desconsidera a realidade socioeconômica do Município e prejudica a arrecadação local, além de afrontar a autonomia federativa e o princípio da legalidade.

Afirma, por fim, que não houve observância, por parte da decisão agravada, do regime de transição previsto no art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o qual exige previsão expressa de prazo ou condições proporcionais para a adaptação a nova interpretação normativa ou jurisprudencial, notadamente quando esta impõe novas exigências procedimentais, como é o caso da exigência de protesto prévio do título executivo e de tentativa de solução extrajudicial.

Diante dessas razões, pugna pelo provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a inaplicabilidade, do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, em face de decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível n. 1025138-57.2023.8.11.0003, originada da Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, no valor de R$ 1.431,67, decorrente de IPTU, em face de Ismar Pereira de Souza, que julgou extinto o feito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC, aplicando-se os parâmetros fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara diz respeito à legitimidade da extinção de execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis, cuja cobrança versa sobre crédito tributário no valor de R$ 9.349,17, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), por ausência de comprovação das providências extrajudiciais exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A decisão agravada desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse processual do ente exequente.

Fundamentou-se, com propriedade, na tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1.355.208/SC, em regime de repercussão geral, segundo a qual a Fazenda Pública somente poderá promover execução fiscal de baixo valor após a prévia adoção de medidas extrajudiciais voltadas à satisfação do crédito tributário, a saber: tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Essa compreensão foi incorporada à Resolução CNJ nº 547/2024, que disciplinou de modo uniforme a atuação dos juízos quanto à racionalização da tramitação de execuções fiscais de pequeno valor.

Logo, ficou demonstrado que a execução foi ajuizada em 25 de julho de 2023, isto é, antes da fixação da tese de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrida em 19 de dezembro de 2023. Todavia, não assiste razão ao Agravante quanto à tese de irretroatividade do entendimento jurisprudencial. Trata-se de norma de natureza processual, que incide imediatamente sobre os feitos em curso, não implicando violação ao princípio da segurança jurídica, tampouco exigindo efeitos prospectivos.

A alegação de que o crédito executado não se qualifica como de “baixo valor” igualmente não procede. Embora o Município invoque a Lei Complementar Municipal nº 493/2024, que alterou o Código Tributário local para fixar, a partir de sua vigência, o limite de 2 UFP-MT como parâmetro para ajuizamento de execuções fiscais, é certo que essa norma é posterior à propositura da ação, razão pela qual não pode retroagir para alterar a aferição do interesse de agir no momento da distribuição da demanda.

Assim, no instante da propositura da execução, inexistia norma municipal regulamentando o conceito de baixo valor, impondo-se a aplicação supletiva dos parâmetros estabelecidos no âmbito nacional pelo Conselho Nacional de Justiça.

Ainda que se admita a competência legislativa do Município para fixar parâmetros próprios, essa autonomia não afasta a exigência de demonstração concreta de interesse processual.

Desse modo, restou evidenciado que, mesmo intimado para tanto, o ente exequente não promoveu, em tempo hábil, o protesto da Certidão de Dívida Ativa, tampouco comprovou a realização eficaz de tentativa conciliatória ou solução administrativa, limitando-se a informar a realização genérica de mutirão fiscal, medida insuficiente para suprir as exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ.

No que tange à alegação de violação ao regime de transição previsto no art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não se constata qualquer ofensa ao referido dispositivo.

O juízo de origem oportunizou expressamente à parte exequente a adoção das providências extrajudiciais, inclusive deferindo o prazo adicional de 90 dias requerido pelo próprio Município para promover o protesto, sem que, contudo, tenha havido manifestação tempestiva.

Revela-se, portanto, inequívoca a inércia da parte agravante, o que reforça o acerto da extinção por ausência de pressupostos processuais.

Desse modo, revela-se absolutamente legítima a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, fundada na inobservância das condições da ação exigidas pela nova diretriz jurisprudencial vinculante.

Diante desse cenário, resta evidente que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto plenamente consonante com o ordenamento jurídico vigente e com a orientação jurisprudencial superior, não se verificando qualquer vício ou ilegalidade capaz de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025